Tribunal: TJDFT
Processo: 0704548-44.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DETERMINAÇÃO EXPRESSA EM PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. CORRETORA DE IMÓVEIS. RESPONSABILIDADE POR ATRASO EM ENTREGA DO IMÓVEL. EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. No julgamento do Recurso Especial da segunda requerida restou determinado o rejulgamento para adequação à entendimento do Superior Tribunal de Justiça, apontado.

2. Adequação do julgamento a tese indicada pela douta Ministra Relatora. Nas demandas de responsabilidade civil em razão de atraso na entrega de imóveis, descabe a responsabilização de empresa de corretagem que não participou ou se confunde com os responsáveis pela construção e incorporação.

3. Em juízo de retratação, deu-se provimento à apelação.